Tribunal: STF
Processo: RE 1569451
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA. TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19. EXIGÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE A RECEITA BRUTA DE VENDA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    Não há regra contemplando a concessão de alíquota zero de PIS e COFINS para os kits de teste para detecção do vírus SARSCoV-2, causador da Covid-19, classificados sob a NCM 3822.00.99, importados pela autora; não podendo o benefício ser concedido judicialmente. Eventual concessão afrontaria o art. 150, parágrafo sexto, da Constituição Federal.



    Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, 6º e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em outras palavras, não obstante as dificuldades econômicas atravessadas pelas empresas em decorrência dos efeitos negativos da pandemia, as soluções, em situações tais, devem ser equacionadas pela tomada de medidas coordenadas pelos poderes eleitos, não cabendo a iniciativa ao Poder Judiciário, eis que sua atuação na esfera de discricionariedade deve estar adstrita ao exame da legalidade e constitucionalidade, sob pena do juiz atuar como legislador positivo.



    Ademais, o Principio da Legalidade é regra do ordenamento jurídico, salvo exceções de texto constitucional expresso em contrário (153, § 1º, da Constituição Federal). O PIS e a COFINS não estão dentre essas exceções, de forma que a alteração de suas alíquotas não prescinde de edição de lei em sentido formal.



    Assim, a teor da disposição inserta no art. 111 do Código Tributário Nacional, as normas que outorgam isenção configuram exceção à regra geral de incidência das contribuições para o PIS e a COFINS sobre todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, devendo, pois, ser interpretadas restritivamente.



    Ainda que existente divergência conceitual entre isenção e alíquota zero, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que é impositiva a observância do princípio da legalidade, de forma que ambas somente podem ser concedidas ou revogadas por meio de lei específica, jamais podendo ocorrer por via de legislação genérica (REsp n. 1.840.139-SP, DJ, 15-9-2020).



    Relativamente às contribuições em tela, a Lei 10.865/2004 autoriza ao Poder Executivo a fixação de alíquota zero na importação de medicamentos, restrita, no entanto, a produtos químicos e farmacêuticos classificados em capítulos e posições da Nomenclatural Comum do Mercosul (NCM). Vejamos: [...]



    Com base nessa autorização foi editado o Decreto 6.426/2008, que reduziu a zero a alíquota do tributo em relação a produtos químicos e farmacêuticos, constando, dentre eles, aqueles classificados nos itens 3002.10.1, 3002.10.2 e 3002.10.3, 3002.20.1 e 3002.20.2 (inciso II do art. 2).



    Mais adiante sobreveio atualização com a Resolução CAMEX n. 125, de 2016, para fins de aplicação a redução zero das alíquotas a outros produtos farmacêuticos, dentre os quais o kit teste covid-19 baseado em reação imunológica (NCM 3002.15.90 Ex 29).Vejamos: [...]



    Constata-se, pois, que a concessão de alíquota zero para oskits de teste para Covid-19 baseados em reações imunológicas (Ex 29 do código NCM 3002.15.90) decorrem de legislação editada muito anteriormente à pandemia (Lei 10.865/2004, Decreto 6.426/2008, atualizada após a edição da Resolução CAMEX n. 125, de 2016).



    Por outro lado, não há norma legal que contemple a concessão de alíquota zero na venda de kits de teste por PCR, classificados na Ex 001 do código NCM3822.00.90. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente